Tribunal: STM
Processo: 7001484-74.2019.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7001484-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA LEONCIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/03/2020 18:24:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110040fc6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7001484-74.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA LEONCIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DPU. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM.
DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART.
255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PRÁTICA REITERADA DE CRIME DE DESERÇÃO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. REQUISITOS PRESENTES PARA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS LIV, LVII, LXI, LXVI E LXVIII DO
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de deserção, a
decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos concretos aptos a
justificar a constrição cautelar desse direito fundamental.
II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos constitucionais e
legais, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, c/c o art.
255, alíneas "d" e "e", do CPPM, com objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar,
tendo em vista as reiteradas deserções praticadas pelo agente.
III - Não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da
Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva, uma
vez que a custódia cautelar faz-se necessária justamente porque o paciente vem adotando
a postura de se furtar à aplicação da lei penal militar.
IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus por falta de
amparo legal.
Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/03/2020 18:24:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110040fc6

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA LEONCIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União
em favor do Sd Aer LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA LEONCIO, para que seja revogada a prisão preventiva
decretada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 2 de dezembro de 2019 (Evento 42 da IPD nº 0000274-
39.2017.7.01.0101), por ter o paciente cometido, em tese, o crime de deserção, previsto no art. 187 do
CPM.
2. Alega a impetrante, em síntese, que não existe elemento concreto que ameace a aplicação da lei penal
militar, aduzindo que a prisão é medida cautelar excepcionalíssima, já que importa a restrição à liberdade
de um indivíduo que, até o trânsito em julgado de eventual condenação, deve ser considerado inocente,
conforme prescreve a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso LVII).
3. Afirma, ainda, que a ausência prolongada da Unidade Militar, ínsita à própria figura delitiva da deserção,
não pode ser confundida com a condição de foragido da justiça, porque, até o presente momento, não há
denúncia contra o Paciente, sendo inclusive desconhecido o motivo ensejador da sua ausência à caserna,
não se verificando, dessa forma, qualquer elemento que justifique a necessidade da custódia com base no
art. 255, alíneas "d" e "e", do CPPM.
4. Enfim, invocando julgados da Suprema Corte e deste Tribunal, a impetrante apresentou os seguintes
pedidos, in litteris:
"a) seja concedida a ordem liminar de revogação da prisão preventiva decretada, com
fundamento no art. 5º, LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII, c/c os artigos 310, III e 321 do CPP,
observado o contido no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, e, ainda, os arts. 457, § 2º, c/c 251 e
o art. 467 "c" e "d" do mesmo códex, cessando a coação ilegal;
(...);
d) seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, de
modo a garantir que o paciente responda à IPD e ao eventual processo penal militar em
liberdade;
e) sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais acima elencados.
(...).". (Evento 1).
5. Tendo em vista que o feito não veio suficientemente instruído, o eminente Ministro-Presidente MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, em 20/12/2019 (Evento 5), decidiu solicitar as informações à autoridade
coatora.
6. As informações foram prestadas pelo Dr. CARLOS HENRIQUE SILVA REINIGER FERREIRA, Juiz Federal da
Justiça Militar, o qual informou que o feito em questão, referente ao paciente LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA
LEONCIO, tramita perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM, e que, como magistrado Plantonista, não possuía
qualquer informação adicional senão aquelas contidas no e-Proc/JMU. Esclareceu apenas que a prisão
preventiva fora decretada em razão de o paciente ter praticado nova deserção (Evento 8).
7. Em 23/12/2019, o Ministro-Presidente negou a liminar pleiteada por não vislumbrar a presença do
requisito da fumaça do bom direito, autorizador da concessão da medida excepcional.
8. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Drª. ARILMA CUNHA DA SILVA, a qual opinou pelo conhecimento e pela denegação da
ordem de habeas corpus, por entender que inexiste abuso ou constrangimento ilegal a serem corrigidos pela
via estreita do habeas corpus, "no bojo do Decisum exarado nos autos da IPD n° 0000274-
39.2017.7.01.0101, em trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, mormente ante a reiteração delitiva por parte do
Paciente". (Evento 16).
9. Os autos vieram conclusos a este relator em 3/2/2020.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/03/2020 18:24:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110040fc6

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
2. Sabe-se que o habeas corpus, de acordo com o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, destina-se à
tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de
ilegalidade ou de abuso de poder.
3. Em relação ao presente pleito, não assiste razão à impetrante.
4. É importante registrar que, em se tratando de habeas corpus preventivo, envolvendo a prática do crime de
deserção, tenho julgado pela concessão da ordem, dependendo do caso concreto, para que o paciente possa se
apresentar à Unidade Militar e não ser preso, viabilizando-se, dessa forma, que o desertor possa ser submetido à
regular inspeção de saúde, para sua inclusão, ou não, às fileiras das Forças Armadas.
5. Porém, no caso em tela, entendo que a autoridade apontada como coatora, ao decretar a prisão preventiva,
evidenciou o periculum libertatis, buscando observar a segurança da aplicação da lei penal militar, nos
seguintes termos:
" Trata-se de Instrução Provisória de Deserção, contra o acima nominado, em
decorrência da prática, em tese, da conduta tipificada no artigo 187 do Código Penal
Militar.
O indiciado iniciou novo período de faltas no quartel, conforme ofício da Autoridade
Militar, ao Evento 37.
Verifico que o fato apresenta contornos de crime militar, em tese, à luz do artigo 9º do CPM, o
que torna inquestionável a competência desta Justiça Castrense para a apreciação do ocorrido,
nos termos do artigo 124 da CRFB/1988.
Quanto à necessidade de decretação da prisão, cumpre esclarecer que:
Da análise dos fatos constantes dos autos e expostos pelo Membro do Ministério Público Militar,
ao Evento 40, constata-se que imperiosa se faz a custódia preventiva, considerando
que o indiciado não foi capturado, após o novo período de faltas, bem como não se
apresentou voluntariamente ao quartel e que já responde por outra deserção
(conforme ofício ao Evento 37), sendo salutar para o restabelecimento da disciplina na
caserna e para garantia da aplicação da lei castrense.
Assim, diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ HENRIQUE DIAS
DA SILVA LEONCIO, por estarem presentes os elementos autorizadores desta medida
cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das
normas e princípios de hierarquia e disciplina militares.
Base legal: Artigo 254 e artigo 255, letras "d" e "e", ambos do CPPM.
Em consequência do acima exposto:
Expeça-se o competente mandado de prisão.
(...).". (Evento 42 da IPD). (Grifo nosso).
6. Sobre a possibilidade jurídica de se impor a custódia cautelar de desertor, a Suprema Corte já enfrentou a
matéria, havendo julgado abordando a necessidade de serem preenchidos os requisitos previstos para a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, mesmo nesta Justiça castrense, in litteris:
"EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto, alega-se falta de fundamentação de acórdão do
Superior Tribunal Militar (STM) que revogou a liberdade provisória do paciente por ausência de
indicação de elementos concretos aptos a lastrear a custódia cautelar. 2. Crime militar de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/03/2020 18:24:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110040fc6
deserção (CPM, art. 187). 3. Interpretação do STM quanto ao art. 453 do CPPM ('Art. 453. O
desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua apresentação
voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do
processo'). O acórdão impugnado aplicou a tese de que o art. 453 do CPPM estabelece o prazo
de 60 (sessenta) dias como obrigatório para a custódia cautelar nos crimes de deserção. 4.
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), a concessão da liberdade provisória, antes de
ultimados os 60 (sessenta) dias, previstos no art. 453 do CPPM, não implica qualquer violação
legal. O Parquet ressalta, também, que o decreto condenatório superveniente, proferido pela
Auditoria da 8ª CJM, concedeu ao paciente o direito de apelar em liberdade, por ser primário e
de bons antecedentes, não havendo qualquer razão para que o mesmo seja submetido a nova
prisão. 5. Para que a liberdade dos cidadãos seja legitimamente restringida, é
necessário que o órgão judicial competente se pronuncie de modo expresso,
fundamentado e, na linha da jurisprudência deste STF, com relação às prisões
preventivas em geral, deve indicar elementos concretos aptos a justificar a
constrição cautelar desse direito fundamental (CF, art. 5º, XV - HC nº 84.662/BA, Rel. Min.
Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma,
unânime, DJ 10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ
24.11.2006; e HC nº 88.129/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ
17.8.2007). 6. (...) A decretação judicial da custódia cautelar deve atender, mesmo na
Justiça castrense, aos requisitos previstos para a prisão preventiva nos termos do
art. 312 do CPP. Precedente citado: HC nº 84.983/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª
Turma, unânime, DJ 11.3.2005. Ao reformar a decisão do Conselho Permanente de Justiça
do Exército, o STM não indicou quaisquer elementos fático-jurídicos. Isto é, o acórdão
impugnado limitou-se a fixar, in abstracto, a tese de que 'é incabível a concessão de liberdade
ao réu, em processo de deserção, antes de exaurido o prazo previsto no art. 453 do CPPM'. É
dizer, o acórdão impugnado não conferiu base empírica idônea apta a fundamentar,
de modo concreto, a constrição provisória da liberdade do ora paciente (CF, art. 93,
IX). Precedente citado: HC nº 65.111/RJ, julgado em 29.5.1987, Rel. Min. Célio Borja, Segunda
Turma, unânime, DJ 21.8.1987). 7. Ordem deferida para que seja expedido alvará de soltura
em favor do ora paciente.". (HC 89645, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 11/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00078
EMENT VOL-02291-03 PP-00529). (Grifo nosso).
7. Aliás, já tive oportunidade de enfrentar a matéria, no Habeas Corpus nº 77-60.2016.7.00.0000,
julgado em 7/6/2016, assim ementado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DESERTOR
CAPTURADO. DECISÃO SUPERVENIENTE DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE,
COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEA "D", DO CPPM. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. VIGÊNCIA DOS ARTS. 452 E 453 DO CPPM.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Segundo orientação do Pretório Excelso, mesmo em se tratando de crime de
deserção, a decisão que decretar a prisão preventiva deve indicar elementos
concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental.
II - A autoridade apontada como coatora, em observância aos preceitos
constitucionais e legais, manteve a segregação cautelar do paciente, com
fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alínea "d", do CPPM, justificando que, para
assegurar a aplicação da lei penal militar, o desertor foi capturado pela Unidade
Militar após a prática da segunda deserção.
III - Conforme precedentes desta Corte, permanece válido o verbete da Súmula nº 10 do STM e
que os arts. 452 e 453 do CPPM foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/03/2020 18:24:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110040fc6
Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.". (Grifo nosso).
8. In casu, portanto, a decretação da custódia cautelar se justifica, pois há base empírica idônea para
fundamentá-la, considerando que o paciente está se furtando à aplicação da lei penal militar em relação ao
crime de deserção de que ora se trata, ficando registrado pela Unidade Militar que já se encontra em apuração a
terceira deserção cometida pelo mesmo agente.
9. Ora, consta dos autos que o Parquet militar formulou o pedido, para que fosse decretada a prisão preventiva
do paciente, com fundamento no art. 255, alínea "d", do CPPM (Evento 23 da IPD), tendo em vista que o
paciente consumou o primeiro crime de deserção em 8/10/2017 (objeto da IPD nº 0000274-39.2017.7.01.0101),
o segundo em 28/10/2017 e o terceiro em 9/11/2018. Porém, até o presente momento, não se apresentou
voluntariamente e ainda não foi capturado (Evento 20 da IPD).
10. Dessa forma, não há como prosperar a invocação dos incisos LIV, LVII, LXI, LXVI e LXVIII do art. 5º da
Constituição Federal/1988, como fundamento para revogação da prisão preventiva decretada ou para que seja
concedida a ordem de habeas corpus, para que o paciente responda à Instrução Provisória de Deserção e ao
eventual processo penal militar em liberdade.
11. A esse propósito, tais preceitos constitucionais, à luz da interpretação do Pretório Excelso, estão sendo
observados pela autoridade apontada coatora, considerando que a prisão preventiva foi decretada justamente
porque o paciente vem adotando postura de não se submeter à eventual relação jurídica processual, em cujo
processo-crime lhe será garantido o direito do devido processo legal. Além disso, a custódia cautelar não lhe foi
imposta tão somente porque se trata de crime propriamente militar, nos termos do inciso LXI do art. 5º da
Constituição Federal de 1988, mas em virtude de provimento judicial fundamentado e prolatado por autoridade
competente, pelo qual se demonstrou que o paciente vem, reiteradamente, praticando crime de deserção e se
furtando à aplicação da lei penal militar.
12. Dessa forma, fica evidente que o provimento judicial da autoridade apontada como coatora, ora atacado
pela impetrante, foi exarado com a demonstração da excepcionalidade da custódia cautelar ao caso vertente.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.